Tribunal: TJBA
Processo: 0000421-14.2009.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0000421-14.2009.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE FAZENDA SACO DANTA

Advogado(s)
:
MALENA DE SOUZA GOMES, EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, LIVIA CRISTINE DE FREITAS BATISTA

APELADO: LINDIOMAR FERREIRA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES SANTIAGO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE OS PONTOS DO RECURSO SOBRE OS QUAIS TERIA HAVIDO OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ABORDADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração nº 0000421-14.2009.8.05.0081
, nos quais figura como Embargante ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE FAZENDA SACO DANTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer rejeitar os Embargos de Declaração,
pelas razões alinhadas no voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2020.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator